Tribunal: TJBA
Processo: 8058803-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058803-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Carla Passos Veloso Oliveira contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A decisão também condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A recorrente sustenta impossibilidade financeira para o recolhimento das custas e alega que não seria cabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Define-se se, em caso de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, é devida a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração ou extinção do processo arque com as despesas e honorários advocatícios.
4. No caso, a autora deu causa à extinção do processo ao não recolher as custas iniciais, após intimada, ensejando a movimentação da máquina judiciária, inclusive com apresentação de contestação e impugnação.
5. A jurisprudência consolidada admite a condenação em honorários advocatícios quando há angularização processual, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, sendo devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“O

não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da

gratuidade da justiça, acarreta o cancelamento da distribuição e

a extinção do processo sem resolução de mérito, impondo-se à

parte autora o pagamento das despesas processuais e honorários

advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”

“É

cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede

recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o

recurso da parte sucumbente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8058803-16.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça